Tribunal: CARF
Processo: 10882.911223/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.911223/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.772 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
KROHNE CONAUT INSTRUMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o direito creditório, quando não comprovada sua
liquidez e certeza, por meio de documentação contábil e fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10882.911224/2011-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.911223/2011-31
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.911223/2011-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.763, de 17 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de PIS não cumulativa - mercado
interno do período em questão.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, cuja decisão foi pelo indeferimento, devido a inexistência do direito
creditório pleiteado, razão pela qual não foi homologada a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP apresentados.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que houve equívoco na análise do pedido de
ressarcimento, conforme documentação anexa. Cita, ainda , DACON retificadora.
Ao final, requer a procedência da presente manifestação de inconformidade, a fim
de que o despacho decisório seja reformado.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em razão de não ter sido apresentada prova da liquidez e certeza do crédito.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que traz as seguintes
novas alegações e documentos: i) ocorrência da prescrição intercorrente e, caso prospere a
cobrança do crédito tributário, que sejam excluídos os juros, em razão da morosidade da
administração pública na condução do litígio; ii) conversão em diligência, para apresentação de
provas; e iii) retrato do produto comercializado e indicação de seus componentes, Guia de
Informação e Apuração do ICMS – GIA, Livro Registro de Apuração do IPI e notas fiscais de
exportação de janeiro a março do período de referência.
Cumpre mencionar que, juntamente com a manifestação de inconformidade,
carreou os seguintes documentos: i) cópia do PER/DCOMP; ii) planilha, com o cotejo entre os
valores devidos e os créditos de PIS; e iii) cópias dos DACON retificadores do período de
referência.
É o relatório.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.911223/2011-31

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.763, de 17 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
A recorrente alega que o contencioso administrativo já teria superado o
prazo para conclusão previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/07, pelo que os
débitos cobrados devem ser cancelados, em virtude da ocorrência da
prescrição intercorrente.
Não obstante, se o argumento não for aceito, que seja excluídos os juros,
pois decorrem da morosidade da administração pública.
Em seguida, consigna que fabrica equipamentos de teste, medida e
controle. E que realizou exportações no período de janeiro a março de
2008, o que comprova por meio de cópias de GIA/SP e livros e notas
fiscais e informação analítica dos insumos que aplica na produção.
Com efeito, em primeira instância juntou aos autos: i) cópia do
PER/DCOMP; ii) planilha, com o cotejo entre os valores devidos e os
créditos de COFINS; e iii) cópias dos DACON retificadores dos meses
de janeiro a março de 2008.
Então, à luz do Princípio da Verdade Material, caso esta turma não se
satisfaça com os elementos já apresentados, que converta o julgamento
em diligência, para a comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório.
Passo à apreciação dos argumentos de defesa.
Não se encontra no escopo deste colegiado apreciar matéria relacionada à
cobrança dos débitos que restaram em aberto, em razão da não
homologação do PER/DCOMP. Assim, não conheço das alegações sobre
prescrição intercorrente e exclusão de juros.
Sobre os créditos, verifica-se que não foram carreadas as apurações
completas da COFINS (ex: receitas tributáveis, deduções, desconto de
créditos, retenções e apuração do valor a pagar ou a compensar),
devidamente conciliadas com livros contábeis e fiscais e notas fiscais.
E não cabe converter o julgamento em diligência, pois esta se presta a
prover aos julgadores de esclarecimentos adicionais sobre o que já se
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.911223/2011-31

encontra nos autos e não para produzir novas provas em benefício de
qualquer uma das partes.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, à parte
conhecida, nego provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital